Tribunal: TJMT
Processo: 1045129-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045129-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRA SOARES DE LIMA - CPF: 030.049.592-75 (RECORRENTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ANA PAULA PICANCO GOES CAMARGO - CPF: 035.626.872-14 (RECORRIDO), DRYELY PICANCO GOES - CPF: 005.092.432-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 151806716, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, em razão da necessidade de realização de perícia.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, ante a imputação de falsificação de assinatura da ré em documento. Sustenta que a assinatura do RG da reclamada é idêntica ao modelo colocado na proposta de adesão ao cartão.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora aduz que era amiga de infância da reclamada, a qual veio residir com a autora e seu esposo no Mato Grosso.

Afirma que,
na data de
12/12/2016
, a reclamada se dirigiu até a empresa onde a reclamante trabalhava e ainda trabalha o esposo da reclamante (Grupo Moto Raça/Moto Campo - Concessionária da marca Honda) e solicitou um cartão de crédito da “HONDA CARD”, para que pudesse efetuar compras na boutique da loja, cuja qual revendia produtos das marcas Puramania, Hering, Lupo, dentre outras.

Aduz que, em 2018, as partes se desentenderam, tendo a reclamada saído da residência da autora.

Assevera que seu esposo recebeu um e-mail extremamente
constrangedor da empresa onde labora, questionando-o sobre uma situação específica em que uma pessoa que estava inadimplente junto ao cartão “HONDA CARD”, ao ser cobrada pela assessoria de cobrança, afirmou que a reclamante e seu esposo teriam utilizado indevidamente o nome dela para abertura do referido cartão.

Ainda, relata que a reclamada registrou boletim de ocorrência acusando a reclamante e seu esposo de terem aberto o cartão de crédito sem o conhecimento dela.

Relata que a reclamada foi quem solicitou o cartão e o utilizava.

A reclamada, em sede de contestação, afirma que, no ano de 2021, foi surpreendida com a cobrança de um débito com cartão de crédito no valor de
R$ 1.102,50 (mil cento e cinco reais e cinquenta centavos)
, que originou a inclusão de seu nome, indevidamente, junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A mesma registrou um Boletim de Ocorrência informando o ocorrido, vez que jamais celebrou o referido contrato, desconhecendo completamente as assinaturas postadas no instrumento e, consequentemente, toda a operação para o financiamento, conforme relatado no Boletim de Ocorrência lavrado (id. 151806697)
.

Logo, em que pese as alegações da recorrente, o ponto controvertido se reveste na alegação de que a proposta de adesão ao cartão Honda Card (id. 151806678) não foi assinada pela reclamada que, apesar de reconhecer sua assinatura no documento pessoal anexo ao id. 151806706, após ser questionada em audiência de instrução (id. 151806709), nega veementemente ter assinado a proposta e utilizado o cartão.

Diante disso,
vê-se que a assinatura firmada no contrato anexado aos autos é semelhante àquela constante do documento pessoal da reclamada
.

Assim, considerando a existência de uma dúvida razoável, vale ressaltar ser
imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas, fator determinante para deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I. A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado II. Destarte, considerando a negativa da requerente referente quanto à contratação, necessária se mostra a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art. 51, II, da Lei no 9.099/95 PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível No 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 14/12/2011)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023